Tribunal: STJ
Processo: 5007489-17.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459600 - SP (2023
/0294518-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
LARA CELEGUIM JARUSSI - SP424562
AGRAVADO
: TANCREDO MADISON CANUTO SENA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OAB.
ANUIDADES.
EXECUÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
(TESE 732 DO STF). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.302 DO STF). RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 284 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia central sobre a natureza jurídica das anuidades da OAB e o rito
processual para sua cobrança foi decidida pelo Tribunal de origem com base em
interpretação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tese 732), conferindo ao
debate índole exclusivamente constitucional.
2. O recurso especial não é a via adequada para a revisão de acórdãos que se
fundamentam primordialmente em matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, prevista no art. 102, III, da Constituição Federal.
3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF sobre a matéria (Tema 1.302)
reforça a natureza constitucional da questão, tornando-a alheia ao âmbito do recurso
especial.
4. A interposição de recurso especial que, a pretexto de violar lei federal, não enfrenta
especificamente o fundamento constitucional do acórdão recorrido, resulta em
fundamentação deficiente, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49892915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: b141fb58-9629-4bf3-8f69-ba562efbfbfa

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: b141fb58-9629-4bf3-8f69-ba562efbfbfa

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459600 - SP (2023
/0294518-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
LARA CELEGUIM JARUSSI - SP424562
AGRAVADO
: TANCREDO MADISON CANUTO SENA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OAB.
ANUIDADES.
EXECUÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
(TESE 732 DO STF). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.302 DO STF). RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 284 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia central sobre a natureza jurídica das anuidades da OAB e o rito
processual para sua cobrança foi decidida pelo Tribunal de origem com base em
interpretação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tese 732), conferindo ao
debate índole exclusivamente constitucional.
2. O recurso especial não é a via adequada para a revisão de acórdãos que se
fundamentam primordialmente em matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do STF, prevista no art. 102, III, da Constituição Federal.
3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF sobre a matéria (Tema 1.302)
reforça a natureza constitucional da questão, tornando-a alheia ao âmbito do recurso
especial.
4. A interposição de recurso especial que, a pretexto de violar lei federal, não enfrenta
especificamente o fundamento constitucional do acórdão recorrido, resulta em
fundamentação deficiente, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48258264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:09
Código de Controle do Documento: 91ae45ab-5e3e-4806-8246-a4c39f2f6c9c

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, agravo interno interposto
por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO contra
decisão de minha lavra que conheceu do agravo, para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na natureza constitucional da controvérsia (Tese 732 do
STF e Tema 1.302 do STF), na usurpação de competência do STF e na incidência da
Súmula 284 do STF por deficiência de fundamentação.
A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada.
Argumenta que o recurso especial possui fundamentação adequada, baseada
exclusivamente na violação de normas federais (arts. 1o e 2o da Lei 6.830/1980; 44, §
1o, e 46, parágrafo único, da Lei 8.906/1994; e 783 e 784 do CPC) e que a menção a
temas constitucionais no acórdão recorrido não impede a análise infraconstitucional.
Alega a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF.
Aduz que a matéria possui relevância e divergência jurisprudencial, inclusive
com precedentes desta Corte, que determinaram o sobrestamento de casos idênticos
até o julgamento do Tema 1302 do STF. Pede, assim, a reconsideração da decisão ou
o provimento do agravo para conhecer e prover o recurso especial, ou,
subsidiariamente, a devolução dos autos ao TRF3 para aguardar o julgamento do
Tema 1302 pelo STF. Requer, ainda, o afastamento da majoração dos honorários.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O cerne da questão reside na
definição da natureza jurídica das anuidades devidas à ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL e, como consequência, na determinação do procedimento judicial
adequado para a sua cobrança.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF3, ao julgar o Conflito
5007489-17.2019.4.03.0000,
decidiu
por
sua
improcedência,
declarando
a
competência da vara federal especializada em execuções fiscais. Fundamentou sua
decisão, de forma expressa, na interpretação conferida pelo STF ao julgar o RE
647.885/RS (Tese 732), conforme se extrai da ementa do acórdão recorrido (fl. 127):

Documento eletrônico VDA48258264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:09
Código de Controle do Documento: 91ae45ab-5e3e-4806-8246-a4c39f2f6c9c

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA
SATISFAÇÃO DE ANUIDADE DEVIDA À OAB. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE N° 647.885/RS,
DECIDIU SER "INCONSTITUCIONAL A SUSPENSÃO REALIZADA
POR
CONSELHO
DE
FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL
DO
EXERCÍCIO LABORAL DE SEUS INSCRITOS POR INADIMPLÊNCIA
DE ANUIDADES, POIS A MEDIDA CONSISTE EM SANÇÃO POLÍTICA
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA" (TESE 732), DE MODO QUE A SUA
EXECUÇÃO DEVE TRAMITAR EM VARA DE EXECUÇÃO FISCAL.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

No voto condutor, afirmou (fl. 122):

O Supremo Tribunal Federal, recentemente abril de 2.020-, decidiu que
é "inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização
profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de
anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria
tributária" (Tese 732).
O argumento protetivo à advocacia está relacionado ao reconhecimento
do caráter tributário das anuidades corporativas.
A execução judicial para a cobrança das anuidades deve observar a Lei
Federal n.. 6.830/80.
A competência é, portanto, do Juízo especializado em execuções
fiscais, suscitante.

É inequívoco, portanto, que o acórdão recorrido assenta-se em fundamento
de natureza exclusivamente constitucional, qual seja, a interpretação da Tese 732 do
STF, que qualificou a sanção por inadimplência de anuidades como "sanção política
em matéria tributária".
O recurso especial destina-se a uniformizar a interpretação da lei federal
não sendo a via adequada para a análise de questões constitucionais. Tentar, por meio
do recurso especial, reverter um julgado cujo pilar central é constitucional, implicaria
usurpar a competência exclusiva do STF (art. 102, III, da CF).
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. REMANEJAMENTO DE POSTES E LINHAS DE
TRANSMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO
EM
NORMA
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO VIA RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48258264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:09
Código de Controle do Documento: 91ae45ab-5e3e-4806-8246-a4c39f2f6c9c

1.O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015.
2. Ao STJ não cabe apreciar, por meio de recurso especial, mesmo que
indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias,
regimentos internos, regulamentos, por não se enquadrarem no
conceito de tratado ou lei federal constante no art. 105, III, a, da
Constituição Federal.
3. A controvérsia foi decidida sob enfoque eminentemente
constitucional, cabendo ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma
do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência.
4. Em razão do princípio da isonomia, firmou-se perante esta Corte o
entendimento de que deve ser aplicado o prazo quinquenal, previsto no
art. 1o do Decreto n. 20.910/32, à pretensão de ressarcimento
apresentada pela Fazenda Pública.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.830.528/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
).
7/5/2025

Ademais, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da
controvérsia específica sobre a natureza tributária das anuidades da OAB e o rito de
cobrança no ARE 1479101 RG (Tema 1.302) apenas corrobora o caráter constitucional
da matéria, afastando ainda mais a possibilidade de sua análise nesta instância
especial.
Diante desse quadro, a agravante, em seu recurso especial, embora tenha
apontado violação a dispositivos infraconstitucionais, falhou em demonstrar como o
acórdão recorrido teria violado tais normas sem desconsiderar o fundamento
constitucional que o amparou. As alegações foram genéricas, pois não enfrentaram o
ponto crucial: como o TRF3, partindo da premissa constitucional (Tese 732), teria
aplicado erroneamente a legislação federal. Essa deficiência na argumentação atrai,
por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
A argumentação da agravante de que casos similares foram sobrestados
não socorre sua pretensão. A decisão de sobrestar ou não um recurso depende da
análise de seus pressupostos de admissibilidade. No caso presente, a deficiência de
Documento eletrônico VDA48258264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:09
Código de Controle do Documento: 91ae45ab-5e3e-4806-8246-a4c39f2f6c9c

fundamentação (Súmula 284 do STF), somada à natureza constitucional da matéria,
constitui óbice prévio que impede o conhecimento do recurso e, por conseguinte, a sua
suspensão para aguardar julgamento de paradigma.
Por fim, quanto aos honorários, sua majoração na via recursal é medida que
se impõe nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é improvido, como no
caso, sendo o percentual fixado (2%) razoável e dentro dos limites legais.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48258264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:09
Código de Controle do Documento: 91ae45ab-5e3e-4806-8246-a4c39f2f6c9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.459.600 / SP
Número Registro: 2023/0294518-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50074891720194030000 50084311320184036102
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
LARA CELEGUIM JARUSSI - SP424562
AGRAVADO
: TANCREDO MADISON CANUTO SENA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - ANUIDADES OAB
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : MARIANE LATORRE FRANÇOSO LIMA - SP328983
LARA CELEGUIM JARUSSI - SP424562
AGRAVADO
: TANCREDO MADISON CANUTO SENA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49724367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: 57ad2c80-3cae-47c8-98ae-32c768b380a9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:29
Código de Controle do Documento: 57ad2c80-3cae-47c8-98ae-32c768b380a9